Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703478-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA ARAUJO CAMPOS RÉU: LUCIMAR ARAUJO CAMPOS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MARIA ARAÚJO CAMPOS em desfavor de IPREV e LUCIMAR ARAÚJO CAMPOS, visando à desconstituição do julgado proferido pela 4a Turma Cível, nos autos da Apelação Cível n. 2018.01.1.001534-0, com fulcro no art. 966, V, do CPC. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, diante da comprovação da hipossuficiência da autora por meio das fichas financeiras acostadas no ID 14246360. Citem-se os réus. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que apresentem a contestação. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 13:31:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator